Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS PELA DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PARA DELITOS DE LESÃO CORPORAL. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIALMENTE VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal.

2. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando apenas as matérias relativas as alíneas indicadas pela Defesa no ato de interposição do recurso.

3. O delito de lesões corporais, por deixar vestígios, exige a realização de prova pericial a fim de se constatar a materialidade, salvo justificativa idônea no sentido de ter sido inviabilizada a prova técnica.

4. A perda da dentição é evidente e, nesse caso, implica na redução da capacidade mastigatória e fonética e até dano de forma permanente de parte do corpo da vítima, o qual, não pode ser retificado por si próprio ao longo do tempo e, apesar da cirurgia reparadora realizada, mantém o seu caráter definitivo, ensejando situação humilhante e vexatória para a vítima.

5. Em que pese as agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso, sobretudo diante do excesso verificado na ação do acusado.

6. A intensidade do dolo do acusado quanto à prática da lesão corporal se mostrou mais exacerbada, revelando reprovabilidade acentuada, a qual autoriza o aumento da reprimenda mediante a valoração negativa do vetor culpabilidade.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.